Tribunal: TJDFT
Processo: 0028290-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES VERIFICADAS E FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO INTEGRADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
2. Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (julho de 1987 - 8,04%); Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%) e Collor I (março de 1990 - 84,32%).
4. Há que se reconhecer o direito adquirido dos Autores à atualização dos saldos de poupança pelos índices em vigor nas datas dos períodos aquisitivos. Aliás, o STJ já assentou que "não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação" e, portanto, deve ser plena e com base em índice que reflita a real desvalorização da moeda.
5. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.